Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-31.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Oncológico
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade de regularização do polo ativo e quanto à desnecessidade de apreciação do mérito por perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o suposto falecimento da embargada – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade de regularização do polo ativo e quanto à desnecessidade de apreciação do mérito por perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o suposto falecimento da embargada – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que o recursos versavam apenas sobre honorários advocatícios sucumbenciais, o que não toca a qualquer direito da embargada – Ademais, uma vez fornecidos medicamentos à embargada por tutela provisória, resta evidente que o processo não pode simplesmente ser extinto, como se não tivesse havido tutela definitiva reconhecendo o dever de fornecimento dos medicamentos ou como se não persistisse o direito do patrono da embargada a perceber e a discutir os honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram fixados – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.